Tribunal: TJSP
Processo: 2383379-52.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: . 7. A pretensão de rediscutir a tese jurídica adotada pelo Colegiado configura nítido caráter infringente, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de Julgamento: "O pedido de intimação exclusiva formulado nos autos principais possui eficácia vinculante que se projeta para a fase de cumprimento de sentença, sendo a inobservância do nome do patrono indicado causa de nulidade absoluta do ato, independentemente de reiteração no incidente ou do estado da habilitação de antigos patronos."
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2383379-52.2025.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Moussalem Sociedade Individual de Advocacia contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso da Agravante (Notre Dame Intermédica Saúde S/A), reconhecendo a nulidade de intimação por desrespeito ao pedido de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Moussalem Sociedade Individual de Advocacia contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso da Agravante (Notre Dame Intermédica Saúde S/A), reconhecendo a nulidade de intimação por desrespeito ao pedido de publicações exclusivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o v. acórdão incorreu em omissão ao não considerar que o pedido de intimação exclusiva foi formulado nos autos principais e não renovado no incidente de cumprimento de sentença, bem como se a regularidade da representação processual à época do pedido afeta a nulidade reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são restritos à correção de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões decididas por mero inconformismo da parte com o resultado do julgado. 4. A eficácia do pedido de intimação exclusiva formulado nos autos principais estende-se ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a sua renovação a cada fase processual, nos termos da interpretação conferida ao art. 272, § 5o, do CPC. 5. O descumprimento de requerimento expresso para que as publicações sejam feitas em nome de advogado específico gera nulidade absoluta do ato, vício de ordem pública que independe de prova de prejuízo e prevalece sobre discussões acerca da data de habilitação dos patronos. 6. O v. acórdão enfrentou de forma explícita a regularidade da constituição da relação processual, consignando que o pedido de exclusividade era válido e deveria ter sido observado pelo órgão julgador. 7. A pretensão de rediscutir a tese jurídica adotada pelo Colegiado configura nítido caráter infringente, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de Julgamento: "O pedido de intimação exclusiva formulado nos autos principais possui eficácia vinculante que se projeta para a fase de cumprimento de sentença, sendo a inobservância do nome do patrono indicado causa de nulidade absoluta do ato, independentemente de reiteração no incidente ou do estado da habilitação de antigos patronos."